Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. EFICÁCIA. MATRÍCULA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER ESTATAL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Julgado o mérito da apelação, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. O valor da educação, em todos os seus níveis, como direito fundamental que representa está estampado em diversas passagens do texto da Carta Magna de 1998 (v.g artigos 6o, caput; e artigo 208, IV.) como vetor imprescindível ao essencial desenvolvimento do indivíduo e meio precioso de inclusão, desenvolvimento e alcance da justiça social.
3. A interpretação da legislação infraconstitucional, alinhada ao mandamento do legislador constituinte quanto ao acesso à educação, conduz à inafastável conclusão da obrigatoriedade de disponibilização do ensino para crianças e adolescentes da criança em escola pública e gratuita, próxima à sua residência (artigo 53, V, da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e artigo 4o, I, II e X, da Lei n.o 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação).
4. A obrigação estatal em prover a educação às crianças e adolescentes possui, em verdade, estatura de garantia constitucional dentre os direitos sociais, que não podem ter sua eficácia obstruída pela gerência de políticas públicas outras que interfiram de modo paralisante no conteúdo do mandamento constitucional alçado a matiz de mínimo existencial que deve ser garantido a todo indivíduo (Precedentes STF e TJDFT).
5. Agravo interno julgado prejudicado.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.